Tribunal: TJBA
Processo: 8072212-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072212-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOZINARA BARRETO DE QUEIROZ Advogado(s): FRANCISCO DUARTE AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação na qual o Agravante alega desconhecimento de dívida junto à empresa Ré, apontando a indevida negativação de seu nome. O juízo de origem entendeu prudente aguardar o contraditório para apreciar o pleito de urgência, diante da ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela provisória de urgência em face de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não se evidenciou prova robusta e inequívoca da verossimilhança das alegações, razão pela qual a decisão de indeferimento da tutela deve ser mantida. O próprio art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, prevê que a suspensão dos efeitos da decisão impugnada em sede recursal exige risco de dano grave ou de difícil reparação, além da probabilidade de provimento do recurso, o que não se configurou no presente caso. Adotou-se, com acerto, postura cautelosa pelo juízo de origem, evitando-se o risco de dano inverso, sem prejuízo de reavaliação da medida após a devida formação do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão da tutela provisória de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações e risco de dano ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015." "2. A negativa de antecipação dos efeitos da tutela deve ser mantida quando ausentes os pressupostos legais, especialmente em sede de cognição sumária." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8072212-28.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Agravante, JOZINARA BARRETO DE QUEIROZ, e como Agravado, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEA I. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor MM01